Tribunal: TJMT
Processo: 1048346-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048346-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), WELTON PACHECO SILVA - CPF: 046.890.851-02 (PACIENTE), 2a Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. APURAÇÃO
DE
FALTA GRAVE.
REQUISITO SUBJETIVO.
POSTERGAÇÃO DA ANÁLIS
E
ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO
.
POSSIBILIDADE. INÉRCIA
ESTATAL
NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus

impetrado contra decisão que postergou a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor do paciente, em razão da instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de suposta falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de PAD por suposta falta grave autoriza a postergação da análise da progressão de regime por inviabilizar, naquele momento, a aferição do requisito subjetivo; (
ii
) estabelecer se
,

n
a tramitação do PAD
,

houve
demora injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A progressão de regime exige o implemento do
s
requisito
s

objetivo e subjetivo
,
cuja aferição pode ser comprometida por falta grave pendente de apuração, conforme art. 112 e § 1o da LEP.

4.
A notícia de falta grave ainda submetida a apuração em PAD inviabiliza a aferição segura do requisito subjetivo, legitimando a postergação da análise do benefício até a conclusão do procedimento disciplinar.

5.
Inexiste morosidade excessiva quando o PAD apura fato descrito como tentativa de fuga e subversão da ordem, envolvendo pluralidade de reeducandos, com maior complexidade instrutória.

6.
Evidenciado o andamento
regular
do procedimento, com audiência de instrução e julgamento já realizada e pendência
apenas
de atos finais, afasta-se a configuração de constrangimento ilegal por demora injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A existência de P
rocesso Administrativo Disciplinar
em curso para apuração de suposta falta grave autoriza a postergação provisória da análise da progressão de regime, por impedir a aferição segura do requisito subjetivo previsto no art. 112, § 1o, da LEP.
2.
Não se configura excesso de prazo quando o PAD se desenvolve regularmente e se encontra em fase final, inexistindo paralisação injustificada”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes; LEP, art. 112 e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, HC n.o 10127186320228110000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23/08/2022, pub. 28/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Welton
Pacheco Silva
contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Penal n. 0027665-86.2017.8.11.0042 (SEEU), postergou a análise da progressão de regime diante da instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apuração de suposta falta grave.

Em síntese, sustenta
-se
que o paciente cumpre pena em regime fechado e que o requisito objetivo para a progressão
de regime
teria sido implementado em 2
5
/10/2025;

que houve reiteradas postulações defensivas e decisão judicial que, ao menos por ora, indeferiu a progressão e requisitou informações ao DEPEN acerca do PAD e da suposta falta grave, permanecendo o procedimento disciplinar sem conclusão, com oitiva redesignada para 13/01/2026.

Ao final, requer a concessão liminar para imediata implementação da progressão ao regime semiaberto, com expedição de alvará de soltura e imposição das condições reputadas cabíveis, inclusive monitoramento eletrônico.

O pedido
liminar foi
indeferido
.

Em informações, a autoridade coatora esclareceu que o paciente cumpre pena unificada de 12 anos e 24 dias de reclusão, com requisito objetivo implementado em 25/10/2025. Relatou a instauração de PAD (SEJUS-PRO-2025/15680) para apuração de falta grave referente a fato de 05/01/2025, o que motivou o indeferimento provisório da progressão e a requisição de informações à unidade prisional, tendo sido fixado prazo de 15 dias para conclusão do procedimento disciplinar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.

Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Para a concessão da progressão de regime, não basta o mero implemento do lapso temporal previsto em lei, correspondente ao requisito objetivo. Impõe-se, também, a demonstração do requisito subjetivo, consistente no bom comportamento carcerário, aferido por elementos idôneos do histórico prisional. Nessa verificação, assume relevo a inexistência de falta grave pendente de apuração ou não reabilitada, bem como a indicação de aptidão disciplinar para a passagem a regime menos gravoso, nos termos do art. 112 e § 1o da Lei de Execução Penal
,
que exige o implemento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo.

Nesse quadro, o indeferimento provisório do pleito de progressão, até a adequada elucidação da notícia de falta grave submetida a Procedimento Administrativo Disciplinar (SEJUS-PRO-2025/15680), não revela irregularidade. Trata-se de providência que preserva a coerência do juízo da execução, pois a pendência de apuração disciplinar obsta, no momento, a aferição segura do requisito subjetivo, evitando-se a concessão do benefício em cenário de incerteza relevante sobre a disciplina prisional.

Não se trata de indeferimento definitivo do benefício, mas de decisão provisória de natureza instrumental, voltada à formação de juízo seguro acerca do requisito subjetivo, cuja aferição restou temporariamente inviabilizada pela pendência disciplinar.

De igual modo, a determinação de aguardar a finalização do PAD, com requisição de informações e fixação de prazo para sua conclusão, configura medida de prudência judicial e de adequada individualização da execução. Não
configura antecipação de juízo
sanci
onatório, mas cautela procedimental destinada à adequada individualização da execução penal.

Consoante esse entendimento,
destaca-se o seguinte precedente desta Corte:

[...]
A pendência de informações em relação à prática de falta disciplinar impede a análise da progressão de regime, uma vez que não há demonstração do preenchimento do requisito subjetivo
, previsto no art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal. Se o juiz da execução suspendeu o processo executivo de pena por sessenta dias e não deliberou quanto à progressão de regime, não cabe a este Tribunal apreciar o pleito, sob pena de supressão de instância. (TJ-MT 10127186320228110000 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2022).

No tocante à alegada morosidade, igualmente não se vislumbra excesso injustificado. O Processo Administrativo Disciplinar em questão versa sobre apuração de responsabilidade relacionada a evento atribuído à tentativa de fuga e subversão da ordem, envolvendo diversos reeducandos. Essa circunstância, por si
só
, imprime maior complexidade à instrução, seja pela pluralidade de envolvidos, seja pela necessidade de colheita organizada de elementos e prática de atos compatíveis com o contraditório e a ampla defesa.

A aferição de eventual excesso de prazo em procedimento disciplinar também se submete a juízo de razoabilidade, não se confundindo com prazos peremptórios, especialmente quando há pluralidade de envolvidos e prática de atos instrutórios regulares.

Além disso, o procedimento disciplinar avançou com a prática de atos instrutórios, tendo sido realizada, em 13/01/2026
(
a
utos
da execução
0027665-86.2017.8.11.0042,
mov. 191)
, audiência de instrução e julgamento. No estágio atual, encontra-se pendente a apresentação de alegações finais, para posterior deliberação conclusiva pela autoridade competente, o que evidencia curso regular do feito e afasta a ideia de inércia estatal.

Dessa forma
, inexistindo paralisação desarrazoada ou atraso imputável ao Estado, não se reconhece morosidade excessiva apta a caracterizar constrangimento ilegal.

Por conseguinte, não se verifica o constrangimento ilegal alegado na impetração, pois a postergação provisória da análise do benefício decorre da necessidade de esclarecimento do requisito subjetivo, diante da pendência de apuração disciplinar. O PAD encontra-se em tramitação regular e em etapa derradeira, sem evidência de demora injustificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Welton
Pacheco Silva
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026